Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito civil e administrativo. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Erro médico. Responsabilidade civil do Estado. Laudo pericial. Não vinculativo. Erro de diagnóstico. Cirurgia desnecessária. Dano moral. Dano estético. Verificados. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes da realização de cirurgia desnecessária.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado em razão de erro médico e/ou atendimento médico inadequado.
III. Razões de decidir.
3. Embora se reconheça a ausência de conhecimento especializado do Juízo sobre a área médica, dependendo de produção probatória para a correta análise dos fatos, isso não afasta a necessidade de valoração crítica sobre todos os aspectos trazidos nos autos.
3.1. As considerações e conclusões da Perita são absolutamente incompatíveis com os relatórios médicos, o prontuário da Paciente e os exames colacionados aos autos.
3.2. A Perita descreveu, por indução ou dedução, um quadro clínico e uma conduta médica que não estão descritos nos autos, bem como utilizou os achados do procedimento cirúrgico posterior para justificar a conduta médica anterior.
4. No caso, a equivocada identificação de vesícula biliar e cálculo, bem como a impressão diagnóstica de colecistite, deu ensejo a tratamento inadequado à paciente.
5. A realização de cirurgia desnecessária, além de expor o paciente a todos os riscos inerentes ao procedimento e a riscos imprevisíveis, ambos evitáveis, efetivamente causa dano aos direitos de personalidade, ensejando a responsabilização por danos morais e estéticos.
5.1. Para a fixação do quantum indenizatório, o magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano, as condições da vítima e do ofensor, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, pois o intuito é fazer com que, no futuro, o Estado cumpra melhor o seu dever de agir.
5.2. O dano estético é caracterizado quando há lesão de caráter permanente, capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a sua imagem ou a funcionalidade de seu corpo.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A realização de cirurgia desnecessária, além de expor o paciente a todos os riscos inerentes ao procedimento e a riscos imprevisíveis, ambos evitáveis, efetivamente causa dano aos direitos da personalidade, ensejando a responsabilização por danos morais e estéticos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714844-23.2020.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 21.11.2023.